Tribunal: STF
Processo: HC 212909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique Belarmino Gomes, apontando como autoridade o Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do HC nº 715.916/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois não foi aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual o paciente faria jus, tendo em vista que é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito registrado, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. 
    Aduz ainda que o afastamento da aplicação do redutor se baseou apenas na quantidade de drogas, raciocínio inidôneo. 
    Por fim, declara ilegal a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, tendo em vista que se utilizou como fundamento a hediondez do delito. 
    Requer, liminarmente, 
    “1. A redução da pena em razão da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo; 
    2. A fixação de regime semiaberto para cumprimento da reprimenda e substituição por pena não corporal;” (e.doc 1, fl. 13)
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº HC nº 715.916/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão que a paciente se dedicava à atividade criminosa pelos motivos indicados pelo eminente Ministro Relator:
    “Na análise da condenação imposta ao paciente, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo o Tribunal de origem justificado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (303 porções de cocaína, pesando 4.912 g; 506 de maconha, pesando 1.246 g; e 69 de crack, pesando 24 g), mas principalmente pelas circunstâncias em que o paciente foi preso - decorrente de denúncias anônimas, apontando prática de tráfico de drogas anterior - e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (acondicionados em porções individuais, como que prontos para o repasse a terceiros), além da apreensão de dinheiro e de caderno com anotações do comércio dos entorpecentes. Assim, há outros elementos que evidenciam a dedicação dos agentes à atividade criminosa e que afasta o tráfico privilegiado.”(e.doc 11, fl. 4)
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    Ressalte-se, outrossim, que está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).
    Perfilhando esse entendimento: 
    “[I]ndependentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06” (HC nº 136.818/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/12/16 - grifo nosso);
    “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC nº 140.720/AM, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/6/17).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente